Tribunal: TJSP
Processo: 1002925-36.2022.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR INTEMPESTIVO. RECURSO ADESIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis, de ambas as

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR INTEMPESTIVO. RECURSO ADESIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis, de ambas as partes, e recurso adesivo do autor interpostos contra r. sentença que trouxe declarada a rescisão contratual por culpa da requerida, condenando-a a realizar reparos e substituições indicados no laudo pericial, ao lado do pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se restou caracterizado julgamento "extra petita" quanto à concessão da obrigação de fazer ao invés do abatimento do preço postulado; (ii) se a indenização por danos morais é devida pelo descumprimento contratual; (iii) se a sucumbência deve ser repartida pelas partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Recurso de apelação do autor intempestivo. Recurso adesivo do autor, por sua vez, não conhecido ante a preclusão consumativa e à luz do princípio da unirrecorribilidade recursal. Precedentes do c. STJ e deste e. TJSP.
4. Julgamento "extra petita" não configurado, eis que a r. sentença observou os limites da lide, pontuada a existência de pedido exordial visando a realização de reparos e entrega de peças.
5. Descumprimento contratual pela requerida incontroverso, restando caracterizada moldura geradora de abalo moral indenizável.
6. O valor da indenização por danos morais fora fixado em conformidade com a extensão do prejuízo sofrido pelo autor.
7. Sucumbência exclusiva da parte requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação da requerida desprovida. Recursos do autor, principal e adesivo. não conhecidos.
Tese de julgamento: "O descumprimento contratual prolongado no tempo, cujo impasse não restou solucionado pela fornecedora, dadas as particularidades, é moldura suficiente à configuração de abalo moral indenizável. Interposto o primeiro recurso de apelação, ainda que intempestivo, não deve ser conhecido o segundo recurso, adesivo, ante a ocorrência de preclusão, observado, ainda, o princípio da singularidade recursal."